Tribunal: TJDFT
Processo: 0717857-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0717857-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO SOARES ANTUNES AGRAVADO: JOSE ALBERTO COUTO MACIEL, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROBERTO SOARES ANTUNES contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0713528-43.2018.8.07.0007, proposto em desfavor do Agravante por JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL e ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, determinou a incidência do comando do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o depósito do valor do débito com a finalidade de garantia do Juízo não configura pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários previstos no referido dispositivo. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte devedora, ao apresentar impugnação, juntou comprovante de depósito do montante reivindicado com a única finalidade de impedir a execução de qualquer ato de constrição patrimonial (ID 73687958 e ID 73687961). A impugnação foi rejeitada (ID 78017278). A respectiva decisão foi alcançada pela preclusão. A parte exequente atualizou o saldo remanescente, ressaltando que deveria ocorrer a cobrança da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC sobre o valor total do débito em razão do fato de o depósito feito pelo devedor a título de caução ter tido a finalidade única de elidir qualquer ato de expropriação (ID 79366871). Ao se manifestar (ID 81875062), o devedor alegou que as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC não deveriam ser aplicadas em relação ao valor total da dívida, tendo em vista que o depósito da caução ocorreu antes do término do prazo para a realização do pagamento voluntário. Em razão disso, adaptou o débito desde a última atualização feita pela parte exequente até a data do depósito da caução e fez que as referidas penalidades incidissem somente em relação à pequena diferença resultante de sua atualização. Realizou depósito do que entendeu ser o valor remanescente do débito, ou seja, muito aquém daquele apontado pelos exequentes. Em resposta, os credores reiteraram os argumentos expostos em ID 79366871, atualizaram o valor da dívida, solicitaram o levantamento da quantia incontroversa e pediram a realização de pesquisa e bloqueio de eventuais ativos financeiros registrados em nome do devedor. Relatei. Decido. As alegações da parte exequente merecem prosperar. É que, conforme o prudente entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a realização de depósito pela parte devedora como garantia do juízo, suspendendo a realização de atos expropriatórios na fase de cumprimento de sentença, não tem o condão de elidir as penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Somente o depósito voluntário é que afasta a aplicação da multa e dos honorários advocatícios. Vejamos: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.205.958 - DF (2017/0298863-3) RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI ADVOGADO : SÉRGIO EDUARDO FISHER E OUTRO(S) - RJ017119 AGRAVADO : DAVID RAMALHO DE MIRANDA ADVOGADOS : RICARDO LUIZ RODRIGUES DA FONSECA PASSOS E OUTRO(S) - DF015523 LEONARDO GUEDES DA FONSECA PASSOS - DF036129 DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 438): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, 1o, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a incidência de multa e honorários apenas sobre o valor controvertido. 2. O agravante pede a reforma da decisão ao argumento de que, por ter realizado depósito judicial, não pode haver condenação em multa e nem em honorários advocatícios sobre o valor controvertido. 3. Não há plausibilidade quando o agravante sustenta a não incidência dos honorários advocatícios, na medida em que, segundo estabelecido no RESP 1.134.186/RS (tema 407), ‘são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação’ 4. O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que o depósito, como caução para a impugnação, não afasta a multa do 475-J, atual 523, § 1o, do CPC (AgRg no REsp 1.283.941/SC, DJe 01/02/2016). 5. Na hipótese dos autos há uma peculiaridade, pois a multa e os honorários incidem apenas sobre o valor da diferença não paga, uma vez que o depósito realizado pela executada foi considerado como pagamento voluntário, conforme decisão contra a qual não foi interposto recurso pelas partes. 6. Apesar dos argumentos despendidos no recurso, é devida a aplicação de multa de 10% e a condenação em verba honorária sobre o valor controvertido. 7. Agravo improvido. A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial com base nos seguintes fundamentos: (i) não demonstração da divergência jurisprudencial; e (ii) incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante, porém, não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a tecer considerações genéricas quanto aos referidos óbices, reiterando as razões do recurso especial. Cumpre esclarecer que, quando se pretende impugnar o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão impugnada não se aplicam ao caso ou trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, ou, ainda, que a divergência é atual, o que deixou de fazer. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS. SÚMULA N. 480/STJ. EXECUÇÃO. GARANTES. SÚMULA N. 581/STJ. PRECEDENTE. IMPUGNAÇÃO. COLAÇÃO DE JULGADOS CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. [...] 4. Se ‘fundamentada a decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, deveria a recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência do STJ’ (STJ, AgRg no REsp 1.374.369/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/6/2013). 5. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte face à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 6. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1.678.492/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,DJe 18/4/2018.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. [...] 2. O agravo interno não impugnou nenhuma das razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a aplicação das Súmulas nos 284 do STF e 83 do STJ, ao caso. Incidência da Súmula no 182 do STJ. 3. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula no 83 do STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual, o que deixou de fazer. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 885.406/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 3/4/2018.) Ademais, não basta à agravante desdizer os fundamentos adotados na decisão que inadmitiu o recurso especial, cabendo-lhe infirmar, especificamente, tais fundamentos, sob pena de vê-los mantidos. Esclareça-se que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de cumprimento do requisito previsto no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015. A propósito, veja-se: PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. AGRAVO QUE NÃO ATACA, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 544, § 4o, I, 2a PARTE, DO CPC/1973. SÚMULA No 182/STJ. [...] 3. A impugnação deve ser específica e suficientemente demonstrada, não bastando à parte, para assentar a viabilidade do apelo, desdizer as palavras de julgamento. [...] 5. De igual modo: ‘À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia’ (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 999.389/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016; grifei.) Nesse contexto, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula 182 do STJ. Em face do exposto, nos termos do art. 34, XVIII, ‘a’, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo. Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, em face da ausência de condenação na origem, tendo em vista que o recurso especial foi interposto contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília (DF), 24 de setembro de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIR O JUÍZO. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC NÃO ELIDIDA. 1. O art. 475-J, caput e § 1°, do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e ii) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como ‘penhora automática’ (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a ‘defesa’, sem, contudo, elidir a multa de 10%. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp 1283941 / SC. 4a Turma. Julg. em 17/12/15. DJ em 1o/2/16. A leitura da decisão e da ementa do julgado permite a conclusão de que o depósito feito pela parte devedora com a única finalidade de garantir a suspensão de atos expropriatórios na fase de cumprimento de sentença, como é o caso do depósito realizado pelo executado, não equivale ao pagamento voluntário. Ora, se há impugnação, não há que se falar em voluntariedade de pagamento. Por último, vale observar que o comprovante de ID 81875065 não está acompanhado da respectiva guia, de modo que é possível identificar o número da conta judicial em que o montante referido foi depositado. Assim, reconhecendo a procedência do saldo remanescente indicado pela parte credora em ID 82845913, DEFIRO parte dos pedidos feitos naquela peça. INTIME-SE o devedor para que junte aos autos a respectiva de guia referente ao depósito de ID 81875065, sob pena de desconsideração do valor depositado. Quanto ao valor INCONTROVERSO, requisito ao Sr. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A, agência 2234,·ou quem suas vezes fizer, para que proceda à transferência da importância de R$ 4.485,04 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), mais ACRÉSCIMOS LEGAIS, depositada na conta no 99747159-X, em 1o/10/2020, id 73687959 e 73687961, para a conta corrente 1700-0, agência 2837, Banco Bradesco, INFORMADA NO ID 82845913 em favor de Advocacia Maciel, inscrita no CNPJ 00.701.839/0001-57. Ao ensejo, informo os dados do depositante, quais sejam: ROBERTA A SOARES ANTUNES - BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3596-3 - CONTA 19030-6 VAR 51. Confiro, à presente decisão, força de ofício de transferência do valor acima mencionado. À secretaria para que remeta à instituição bancária para cumprimento. Caberá, a esta última, por outro lado, realizar a conferência da assinatura digital. Em até 5 dias após o recebimento desta, a instituição bancária deve comunicar, a este juízo, eventual impossibilidade técnica na execução da ordem ou a existência de quantia remanescente na conta, por meio do endereço eletrônico funcional: 01vcivel.tag@tjdft.jus.br. Caso a impossibilidade decorra de divergência de dados, concernentes ao depósito, expeça-se mandado de levantamento. Preclusa esta decisão, PROCEDA-SE a pesquisas, nos sistemas disponíveis a este juízo, de ativos eventualmente registrados em nome da parte devedora para o pagamento do valor remanescente informado em ID 82845913.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos pelo executado em ID 85247158 contra a decisão de ID 83889536. O embargante alega que a decisão embargada estaria contaminada pela contradição e teria se baseado em premissa fática equivocada. Destacou que a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 73687958 foi rejeitada (ID 78017278), ocasião em que foi determinado que a exequente atualizasse o débito com base em algumas diretrizes, sem menção às penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC. Acrescentou que, conforme constou da decisão embargada, a primeira foi alcançada pela preclusão. Argumentou que, não obstante, a decisão atacada (ID 83889536), proferida após a atualização do débito, ao acender a discussão a respeito das referidas penalidades, contrariou o que se havia decidido em ID 78017278 e se baseou em premissa fática equivocada, já que a questão havia sido alcançada pela preclusão. Pediu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, a anulação da decisão embargada e a extinção do processo em razão do pagamento do débito. Ao se manifestar sobre os embargos, a embargada aduziu que a decisão não está contaminada por qualquer vício, já que a questão acerca da aplicação das penalidades previstas no § 1o do art. 523 do CPC configura clara imposição legal. Pediu o não acolhimento dos embargos. DECIDO. A aplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC veio estatuída de modo expresso na decisão de id. 71209757 e associada à atualização do débito que o exequente deveria fazer, caso o executado não efetuasse o pagamento do débito. Na parte final, constou ainda que, no caso de pagamento parcial, os encargos incidiriam sobre o remanescente. Vejamos: Com o pagamento, intime-se o credor para dizer se a quantia quita o débito. Em caso negativo ou na hipótese de não haver pagamento voluntário, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar nova planilha de débito, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1o, CPC, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade do executado. Ressalto que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. O executado não impugnou a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, quando da impugnação, ensejando a preclusão da discussão. Em resposta, o exequente pediu a correlata aplicação. Todavia, como sua incidência já havia sido deferida nos autos, para o caso de inadimplemento, uma vez rejeitada a impugnação, perfez-se a situação jurídica anteriormente prevista, sendo se aplicar, automaticamente, a consequência imposta, dispensando nova decisão a respeito. Suficiente a determinação para que o exequente atualizasse o débito, uma vez que os parâmetros para tal atualização já constavam dos autos. Assim, as partes tinham ciência da imposição dos encargos mencionados não apenas pela norma legal (LINDB, art. 3o c/c CPC, art. 523, §1o) como também pela decisão acima transcrita. Não há qualquer contradição nos autos nem premissa equivocada em qualquer das decisões. Assim, CONHEÇO dos embargos de ID 85247158 e, no mérito, NÃO OS ACOLHO. Considerando, ainda, que os embargos de declaração foram apresentados sem a presença dos fundamentos legais necessários ao pleito, com evidente intuito de servir, indevidamente, como substitutivo recursal, deve o remédio processual indevidamente manuseado pela parte autora ser considerado como protelatório. Por tal razão, condeno o embargante, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após a preclusão, cumpra-se a decisão de ID 83889536.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada. Argumenta que os Advogados/Agravados são ilegítimos para figurar no polo ativo do Cumprimento de Sentença, uma vez que tal verba pertence ao antigo patrono substabelecente, já falecido (aos seus sucessores), e não aos Recorridos, substabelecidos no Feito originário. Quanto ao art. 523, § 1o, do CPC, afirma o Recorrente que a matéria está preclusa, uma vez que não foi aplicada a penalidade na decisão de ID 78017278 do Feito originário. Diz o Agravante que realizou o pagamento do valor devido dentro do prazo legal e, no mesmo ato, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, ao argumento da ilegitimidade do Agravado. Sustenta que, na referida decisão em que rejeitada a impugnação, não houve a aplicação da penalidade do art. 523 e nem houve interposição de Embargos de Declaração contra ela, de modo que o tema não poderia ser tratado na origem. Assevera que não estão presentes os requisitos para a sua condenação por litigância de má-fé e que a decisão, quanto ao ponto, foi proferida de maneira genérica. Ressalta que a litigância de má-fé de ser provada nos autos, de forma inequívoca, o que não se observa no Feito originário, uma vez que a interposição dos Embargos de Declaração não teve intuito protelatório, já que o Recorrente apontou dos defeitos previstos no art. 1.022 do CPC. Argumenta que a contradição é evidente, haja vista que não uma mesma decisão ensejar preclusão para uma matéria (ilegitimidade) e não ensejar a preclusão para outra matéria (incidência do art. 523, 1o, do CPC). Tece arrazoado jurídico e colaciona doutrina e jurisprudência que entende consentâneas com suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para vedar a penhora nas contas bancárias do Agravante. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para extinguir o Cumprimento de Sentença em razão da ilegitimidade ativa dos Agravados. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a preclusão quanto à aplicação do art. 523, § 1o, do CPC e, consequentemente, seja extinto o Cumprimento de Sentença pelo pagamento. Ainda subsidiariamente, pede que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, ante a inexistência de caráter protelatório dos Embargos de Declaração ou, ainda, postula a redução da multa ao mínimo legal. Preparo regular (Num. 26170201 e 26171209). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0713528-43.2018.8.07.0007, determinou a incidência do comando do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o depósito do valor do débito com a finalidade de garantia do Juízo não configura pagamento voluntário apto a afastar a multa e os honorários previstos no referido dispositivo. Inicialmente, deve ser ressaltado que a tese da ilegitimidade ativa dos Credores, que não foi tratada na decisão ora agravada, já foi levantada pelo ora Agravante na origem e devidamente apreciada mediante decisão (Num. 78017278 do Feito originário – 30/11/2020) contra a qual o ora Recorrente não se insurgiu a tempo e modo. Assim tal matéria não comporta apreciação por esta Instância Revisora em razão da preclusão. Isso porque, mesmo matérias de ordem públicas, quando suscitadas e devidamente apreciadas, sujeitam-se aos efeitos da preclusão. Quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, “Ainda que de ordem pública, as questões decididas não impugnadas em momento oportuno não podem ser rediscutidas, uma vez configurada a preclusão consumativa. Precedentes.” (AgInt no REsp 1905487/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021). Desse modo, a encontra-se devolvido ao reexame pelo Tribunal, por meio do presente recurso, apenas a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e a condenação do Recorrente ao pagamento de multa pela interposição de Embargos de Declaração considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do CPC). Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não estão presentes tais requisitos. Com efeito, operado o trânsito em julgado do título executivo judicial, os Agravados postularam, em 20/08/2020, o cumprimento de sentença (Execução de Honorários), tendo apresentado o valor de R$ 4.485,04 (quatro mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos), seguido da respectiva planilha de cálculos (Num. 70447748 e 70447753 do Feito originário). A intimação do ora Agravante sobre o pedido de cumprimento de sentença foi determinada mediante despacho proferido em 01/09/2020 (Num. 71209757 do Feito originário), do seguinte teor: “À Secretaria para reclassificar o feito (ID 70629085). Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência formulado pelos advogados ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR e JOSÉ ALBERTO COUTO MACIEL em face de ROBERTO SOARES ANTUNES, partes qualificadas nos autos. Intime-se o devedor, na pessoa do(a) advogado(a) constituído(a) (art. 513, §2o, I, do CPC), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC, efetue o pagamento do valor devido, acrescido de custas (se houver), na conta bancária indicada pelo exequente, conforme dados contidos na ID 70862606. Na hipótese de adimplemento, deverá o executado, no prazo acima, juntar comprovante de transação bancária nos autos, a fim de impedir o início dos atos expropriatórios e possibilitar a extinção do feito. Com o pagamento, intime-se o credor para dizer se a quantia quita o débito. Em caso negativo ou na hipótese de não haver pagamento voluntário, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar nova planilha de débito, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1o, CPC, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade do executado. Ressalto que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante. Havendo impugnação, intime-se o exequente para que se manifeste, em 15 dias. Caso não haja pagamento voluntário ou impugnação, com a manifestação, em termos, do credor, prossiga-se conforme art. 523, §3o, do CPC. TAGUATINGA/DF, data registrada no sistema.” (Grifei). Nesse descortino, ao ser intimado acerca do pedido de cumprimento de sentença, ao Agravante impunha observar o disposto no art. 523 do CPC: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Ocorre que o ora Agravante, devidamente intimado, realizou o depósito judicial (Num. 73687959 do Feito originário) do valor postulado pelos Agravados, declarando expressamente em sua impugnação ao cumprimento de sentença que tal consignação judicial fora realizada “exclusivamente para elidir a ocorrência de qualquer ato expropriatório” (Num. 73687958 - Pág. 9 do Feito originário). Nesse contexto, o referido depósito judicial não produziu o efeito de pagamento e, assim, não teve o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Tal entendimento já vigia no âmbito da jurisprudência do Tribunal da Cidadania desde o CPC de 1973, em que o tema constava do art. 475-J. Acerca da matéria, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDICAÇÃO DE BENS PARA GARANTIA DO JUÍZO. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Iniciado o cumprimento de sentença, a realização do depósito, a depender de sua finalidade, pode ou não ilidir a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/1973. Se o depósito tiver por propósito o pagamento do débito, inaplicável a aludida sanção. Todavia, caso o depósito tenha o escopo, único e exclusivo, de garantir o juízo, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação, desta data se inicia o prazo para a apresentação de sua defesa, sem, contudo, ilidir a referida sanção. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1597623/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE E MULTA DECENDIAL SOBRE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COISA JULGADA. DEPÓSITO DE VALOR REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIA. MULTA PREVISTA NO ART. 523 DO CPC MANTIDA. DESAFIO ÀS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE PROVIDO EM PARTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em respeito à coisa julgada, não é possível nova análise acerca da legitimidade e da multa decendial para o julgamento da lide. Precedentes. 2. O art. 523 do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: 2.1) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e 2.2) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como ‘penhora automática’ (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a ‘defesa’, sem, contudo, elidir a multa de 10%. (...). 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1822636/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021. Grifei). Por seu turno, não vislumbro, a princípio, que tenha havido preclusão quanto à incidência dos encargos previstos no referido art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que, conforme a determinação inaugural da fase de Cumprimento de Sentença, já transcrita nesta decisão (“na hipótese de não haver pagamento voluntário, intime-se o exequente para, no prazo de 5 dias, apresentar nova planilha de débito, com acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado no mesmo percentual, nos termos do art. 523, §1o, CPC”), havia ordem judicial de incidência da multa e dos honorários antes mesmo de o ora Agravante apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, tal como asseverado na decisão agravada, “A aplicabilidade da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC veio estatuída de modo expresso na decisão de id. 71209757 e associada à atualização do débito que o exequente deveria fazer, caso o executado não efetuasse o pagamento do débito. Na parte final, constou ainda que, no caso de pagamento parcial, os encargos incidiriam sobre o remanescente.” Note-se que, de fato, a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante no ID Num. 73687958 do Feito originário não trouxe qualquer argumentação contrária à incidência do aludido dispositivo legal (art. 523, § 1o, do CPC), já que se dedicou, exclusivamente, a defender a tese da ilegitimidade ativa dos Exequentes, ora Agravados. Por fim, não se vislumbra a probabilidade do direito do Agravante quanto aos requisitos para a litigância de má-fé, notadamente porque a multa aplicada ao Recorrente pela interposição dos Embargos de Declaração considerados manifestamente protelatórios teve por fundamento o § 2o do art. 1.026 do CPC e não os artigos 80 e 81 do CPC, invocados pelo Agravante em sua argumentação recursal. Desse modo, entendo que não está demonstrada a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador